Tribunal: CARF
Processo: 16327.720054/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720054/2019-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-1.011.580 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 16-88.516 - 6a Turma da DRJ/SPO (fls 979/997):

1.
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA S.A, empresa acima identificada, foi submetida
a procedimento de auditoria fiscal que resultou na apuração de
falta de recolhimento de tributos, conforme narrado no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 860/871.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720054/2019-61
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-1.011.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720054/2019-61

2. Do Termo de Verificação Fiscal destaco as seguintes
passagens:
-foram excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da
COFINS as receitas financeiras decorrentes dos ativos
garantidores das reservas técnicas dos planos de seguro e de
previdência complementar comercializados pela companhia;
- o interessado informou que por meio do Mandado de Segurança
no 0001317-22.2015.4.03.6100, discutia a exigibilidade da
COFINS e do PIS no que concerne às receitas financeiras
incidentes sobre as reservas técnicas. A autoridade fiscal, após
examinar este processo judicial, concluiu que “o contribuinte
possui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário,
razão pela qual o presente lançamento será efetuado com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, IV, do Código
Tributário Nacional - CTN e, portanto, sem multa de ofício,
conforme art. 63 da Lei no 9.430/1996”;
- a fiscalização relatou que o parágrafo 1° do art. 3o da Lei n°
9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, entretanto, tal declaração não alcançou o caput do art. 3o
da Lei n° 9.718/1998 que equiparou o conceito de faturamento ao
da receita bruta. Considerando que a receita bruta engloba todas
as receitas decorrentes das atividades desenvolvidas pela empresa,
as receitas financeiras deveriam ser oferecidas à tributação, pois
decorrentes do objeto social da pessoa jurídica fiscalizada.
Somente
as
receitas
financeiras
decorrentes
dos
ativos
garantidores das reservas técnicas que tenham sido destinadas ao
pagamento de benefícios devem ser excluídas da base de cálculo
das contribuições.
3. Em face das irregularidades apuradas, no ano calendário de
2015, foram lavrados os seguintes autos de infração cientificados
ao contribuinte em 12/02/2019 (fl. 881):
a) Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social- COFINS (fl. 847): Valor do crédito tributário
de R$ 16.566.191,38, que inclui o tributo e os juros de mora
calculados até 02/2019, fundamento legal citado na fl. 848;
b) Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP (fl. 854):
Valor do crédito tributário de R$ 2.692.006,00, que inclui o tributo
e os juros de mora calculados até 02/2019, fundamento legal
citado na fl. 855.
4. A empresa autuada apresentou impugnação de fls. 888/921 em
12/03/2019 (fl. 886) na qual alega em síntese:
-o lançamento seria nulo, pois a autoridade fiscal teria cometido
erro de direito ao concluir pela concomitância com o Mandado de
Segurança no 0001317-22.2015.4.03.6100, isso porque, enquanto a
autuação administrativa tem por objeto as receitas financeiras
desvinculadas das reservas técnicas, a ação judicial visaria a não
incidência do PIS e da COFINS no que concerne às receitas
financeiras incidentes sobre as reservas técnicas, cujos valores
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-1.011.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720054/2019-61

correspondentes foram excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS pela Autoridade Fiscal;
- haveria nulidade do lançamento, também, porque o fundamento
legal utilizado, artigo 3o da Lei no 9.718/1998, antes das alterações
promovidas pela Lei no 12.973/2014, não estava mais vigente à
época dos fatos geradores;
- o PIS/PASEP e a COFINS exigidos com fulcro na Lei no
9.718/1998 devem incidir somente sobre o faturamento assim
entendido como a receita bruta proveniente da venda de
mercadorias, da prestação de serviços ou de ambas, tal como
dispõe o artigo 2o da Lei Complementar n° 70/91. Agir de forma
diversa seria afrontar o disposto no artigo 150, II, da Constituição
Federal, que veda a instituição de tratamento fiscal desigual em
razão da atividade econômica exercida;
- caso mantida a presente autuação, haveria ofensa ao artigo 195,
§ 4o c/c artigo 154, I, da Carta Maior, que determinam que
somente lei complementar pode dispor sobre bases de cálculo
distintas que não encontram fundamento no texto constitucional;
- cita vários julgados que vão ao encontro de sua tese;
- somente após janeiro de 2015 é possível falar em faturamento
como sendo todas as receitas oriundas das atividades típicas do
contribuinte, nos termos da Lei no 12.973/2014, que por sinal não
fundamentou o lançamento;
- as receitas financeiras oriundas dos ativos garantidores das
provisões técnicas não decorrem da atividade típica da
impugnante, isso porque, seu objeto social é “a exploração das
operações de seguros de pessoas, em quaisquer de suas
modalidades, bem como planos de pecúlio e rendas da previdência
privada aberta”, cuja atividade é remunerada pelos “prêmios”; -a
lei define o que deve ser entendido por operações de seguros e ao
mesmo tempo é textual ao vedar a exploração de outras atividades
pelas sociedades seguradoras, assim não há dúvidas de que a
receita típica de tais empresas é tão somente aquela decorrente de
operações securitárias ("prêmios"), não podendo incluir as
receitas financeiras;
- o Código Civil estabelece o conceito de empresa, relacionando-o
a atividade econômica organizada para um determinado fim. Se a
reserva técnica é exigência legal, não se pode concluir que as
receitas oriundas das aplicações financeiras desses recursos sejam
propriamente atividade empresária;
- embora o impugnante não negue que a natureza jurídica das
empresas seguradoras seja equiparada às instituições financeiras,
sua atividade, no entanto, em nada se confunde com as das
instituições financeiras, logo, o fato de serem equiparadas a
instituições financeiras por expressa previsão legal, não significa
que suas atividades típicas sejam de intermediação financeira;
- segundo o artigo 17 da Lei n° 4.595/64 para ser instituição
financeira é necessária a cumulação de três atividades: coleta,
intermediação (ou aplicação) de recursos financeiros próprios ou
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-1.011.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720054/2019-61

de terceiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Considerando-se que o impugnante não presta estas atividades é
certo que as receitas financeiras oriundas dos ativos garantidores
das provisões técnicas não devem compor a sua base de cálculo;
- caso não se entenda pelo cancelamento dos autos de infração se
deverá, ao menos, determinar o sobrestamento do presente feito
em razão de a discussão judicial sobre a incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas financeiras estar pendente de
julgamento definitivo pelo STF no Recurso Extraordinário no
609.096/RS, ao qual foi suscitada repercussão geral, conforme
dispõe o art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil;
- ademais, nos termos do artigo 313, inciso V, “a”, também do
NCPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito
“depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da
existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o
objeto principal de outro processo pendente”, para tanto, nem se
alegue o princípio da oficialidade, tendo em vista que tal princípio
não poderá prevalecer em relação ao princípio da verdade
material.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto. O curso do processo administrativo, quando
houver matéria distinta da constante do processo judicial, terá
prosseguimento em relação à matéria diferenciada
SOCIEDADES SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras decorrentes de reservas técnicas devem
compor a base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, pois
resultam
das
atividades
desenvolvidas
pelas
Sociedades
Seguradoras.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
oficialidade que obriga a Administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-1.011.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720054/2019-61

CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto. O curso do processo administrativo, quando
houver matéria distinta da constante do processo judicial, terá
prosseguimento em relação à matéria diferenciada
SOCIEDADES SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras decorrentes de reservas técnicas devem
compor a base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, pois
resultam das atividades desenvolvidas pelas Sociedades
Seguradoras.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
oficialidade que obriga a Administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls 1006/1053), no qual a Recorrente
repisa os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Cumpre inicialmente ter atenção a um trecho do Termo de Verificação Fiscal
(fl. 862), que explica a situação do Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente:
A ZURICH impetrou, em 23 de janeiro de 2015, o Mandado de
Segurança no 0001317-22.2015.4.03.6100/SP – TRF da 3a Região,
no qual requereu:
- suspender “a exigibilidade da COFINS e do PIS no que concerne
às receitas financeiras incidentes sobre as reservas técnicas,
afastando todo e qualquer ato da D. Autoridade impetrada tendente
à exigi-la nos moldes dos entendimentos infralegais manifestados,
notadamente os de inscrição na dívida ativa; inscrição no CADIN;
e negativa de Certidão Positiva com efeitos de Negativa de
Tributos Federais, até o julgamento definitivo deste writ”
Concessão definitiva da ordem para reconhecer “a não incidência
da COFINS e do PIS no que concerne às receitas financeiras
incidentes sobre as reservas técnicas afastando todo e qualquer
ato da D. Autoridade impetrada tendente à exigi-la nos moldes dos
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-1.011.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720054/2019-61

entendimentos infralegais manifestados, notadamente os de
inscrição na dívida ativa; inscrição no CADIN; e negativa de
Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Federais”.
Em 2 de março de 2015, foi publicada decisão nos seguintes
termos:
“Admito o depósito judicial do crédito tributário indicado nos
autos, e, por conseguinte, com fulcro no artigo 151, II, do CTN,
suspender a exigibilidade até a solução final da demanda.
Ressalve-se, contudo, que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, na forma do artigo 151, II, restringir-se-á aos valores
efetivamente depositados, facultando-se à Fazenda Pública a
verificação da suficiência dos depósitos e a exigência de eventuais
diferenças.”
Contra a decisão supra, a Procuradoria da Fazenda Nacional
opôs embargos de declaração com vistas a sanar a contradição
“quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
somente ocorrer se presente a causa do artigo 151 inciso II do
Código Tributário Nacional, ou seja, com o depósito integral em
dinheiro”.
Em 10 de abril de 2015, a liminar foi concedida para:
“(...) suspender a exigibilidade da COFINS e do PIS em relação às
receitas financeiras auferidas em decorrência das reservas
técnicas.”
A sentença foi proferida em 22 de junho de 2015, nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de
Processo Civil, combinado com a legislação do mandado de
segurança,
CONCEDENDO
A
SEGURANÇA
postulada,
confirmando a liminar deferida, para reconhecer a não incidência
da COFINS e do PIS no que concerne às receitas financeiras
incidentes sobre as reservas técnicas.”
A Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação, que se encontra
pendente de julgamento.
Em vista da sentença proferida no sentido de conceder a
segurança pleiteada, relativamente ao ano-calendário de 2015, o
contribuinte possui causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário, razão pela qual o presente lançamento será efetuado
com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, IV, do
Código Tributário Nacional – CTN e, portanto, sem multa de
ofício, conforme art. 63 da Lei no 9.430/1996.

Informa, a PFGN, em suas contrarrazões (fl. 1084/1120) recente andamento do
processo judicial em pauta:

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-1.011.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720054/2019-61

De outro lado, recentemente, acórdão do TRF da 3a Região,
julgamento ocorrido no dia 07 de novembro de 2019, nos seguintes
termos:
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
0001317-
22.2015.4.03.6100/SP
2015.61.00.001317-5/SP
RELATOR
:
Desembargador Federal FÁBIO PRIETO APELADO(A) :
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A e outro(a)
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
No. ORIG. : 00013172220154036100 14 Vr SAO PAULO/SP
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA - PIS E COFINS -
RECEITAS FINANCEIRAS SOBRE RESERVAS TÉCNICAS:
TRIBUTAÇÃO PERTINENTE - APELAÇÃO PROVIDA.
1. A incidência tributária sobre as receitas financeiras decorrentes
de operações de conta alheia (artigo 12, inciso III, do Decreto-Lei
no. 1.598/77) não contraria a hipótese constitucional de incidência
tributária, alterada pela EC no.
20/98: "Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) a)
a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) b) a receita ou o faturamento;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) c) o lucro;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)"
2. É irrelevante se a receita financeira decorre da atividade
empresarial. As contribuições sociais, após a EC no. 20/98,
incidem sobre receita, faturamento ou lucro, sem distinção.
3. A tributação das receitas é pertinente.
4. Apelação e remessa necessária providas.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as
acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento
à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 07 de novembro de 2019.

Dessarte, observa-se que houve lançamento de tributo suspenso por medida
judicial com a finalidade de evitar a decadência do crédito tributário. Note-se que não foram
lançadas multas de ofício.
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-1.011.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720054/2019-61

Assim, a matéria objeto do presente processo encontra-se submetida ao Poder
Judiciário, caracterizando-se a concomitância. No mesmo sentido, as conclusões da PGFN, nas
suas contrarrazões (fl. 1084/1120):
Ao interpor a ação mandamental nesses moldes, o contribuinte
renunciou ao direito à discussão administrativa da matéria, por
força do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/80. Isto
porque, o que se verifica nos presentes autos é que o contribuinte,
ignorando este dispositivo legal, discute as mesmas questões
perante a instância administrativa.
Veja-se que em suas manifestações, tanto perante o Poder
Judiciário, quanto naquelas apresentadas no presente processo
administrativo, o ora recorrente defende a não incidência das
contribuições
PIS/COFINS
sobre
as
receitas
financeiras
decorrentes de reservas técnicas (investimentos compulsórios por
força de lei).
Logo, por restar claramente demonstrada a concomitância entre o
processo administrativo e o judicial, é evidente a relação de
prejudicialidade entre ambos, ou seja, acolhimento definitivo da
pretensão
deduzida
em
juízo
pelo
impetrante
repercute
diretamente neste processo administrativo.

Portanto, não tem este Tribunal competência para conhecer matéria submetida
ao Poder Judiciário, conforme dispõe a Súmla CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Anote-se, ainda que, também em razão da concomitância, não deve ser
conhecido o pedido de sobrestamento do presente feito em razão da discussão judicial sobre a
incidência da Contribução para o PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras estar pendente de
julgamento definitivo pelo STF no RE 6009.096/RS, no qual foi suscitada repercussão geral.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento deste Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-1.011.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720054/2019-61

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital